Tribunal: TJSP
Processo: 2230045-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Impugnação à penhora de valores – Rejeição na origem – Insurgência – Cabimento – Conta corrente – Proteção prevista no artigo 833, X, CPC – O e. STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Impugnação à penhora de valores – Rejeição na origem – Insurgência – Cabimento – Conta corrente – Proteção prevista no artigo 833, X, CPC – O e. STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não apenas sobre quantia depositada em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.